Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729220-61.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SURF TELECOM S.A. EMBARGADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de ID. 60535063. À Secretaria da 1a Turma Cível para que expeça ofício à Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal para os devidos fins, comunicando o resultado do julgamento da sentença de ID. 49276420, e dos acórdãos n. 1809929 (ID. 55740654) e n. 1863871 (ID. 59585135). Extraia-se cópia dos documentos acima mencionados para instruir o ofício. Após, tendo em vista a interposição do Recurso Especial (ID. 60688889), encaminhe-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43, XI, c, do Regimento Interno do TJDFT. Cumpra-se Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator